Tribunal: TJDFT
Processo: 0750489-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei n. 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).
III. No presente caso, a parte recorrente interpôs o recurso em 12.02.2020 (ID 15309927), sem a comprovação do recolhimento das verbas recursais, uma vez formulado pedido de assistência judiciária gratuita.
IV. Não obstante intimação específica à comprovação da alegada hipossuficiência (ID 15310365), a recorrente quedou-se silente (ID 15866675). Pedido de gratuidade indeferido, nos seguintes termos: A recorrente interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça. Regularmente intimada para comprovar a situação de hipossuficiência (impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões), pena de imediato indeferimento do pedido, a recorrente quedou-se inerte. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita ao recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação do preparo recursal, pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998).
V. Após o transcurso, in albis, do prazo ao pagamento e comprovação do preparo recursal, a recorrente pleiteou a abertura de novo prazo processual (5 dias úteis, ex vi do art. 101, § 2o do CPC), a fim de comprovar a aludida situação de hipossuficiência econômica, a qual não merece provimento.
VI. É que, além do requerimento ter sido formulado de forma intempestiva (gratuidade já indeferida), a recorrente não comprovou o motivo pelo qual a teria deixado momentaneamente impossibilitada de apresentar a robusta documentação comprobatória a tempo e modo.
VII. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública.
VIII. Recurso não conhecido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.